Tribunal: TJDFT
Processo: 0757054-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento integral da dívida, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a extinção do processo pelo pagamento integral do débito, inclusive os honorários advocatícios previstos na Certidão de Dívida Ativa (CDA), afasta a condenação do executado ao pagamento de novos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão expõe claramente que a imposição de nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da inclusão desse encargo na CDA, configuraria bis in idem.
5. A inclusão dos honorários advocatícios na CDA, conforme autorizado pelo art. 42, §1o, da Lei Complementar no 4/1994, possui natureza substitutiva dos honorários sucumbenciais, não sendo devida nova fixação nos casos de extinção da execução fiscal pelo pagamento integral do débito.
6. A insatisfação com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do CPC.
7. Mesmo rejeitados os embargos, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A inclusão dos honorários advocatícios na CDA, conforme autorizado pelo art. 42, §1o, da Lei Complementar no 4/1994, possui natureza substitutiva dos honorários sucumbenciais, não sendo, pois, devida nova fixação nos casos de extinção da execução fiscal pelo pagamento integral do débito. 2. A imposição de novos honorários advocatícios na sentença implicaria bis in idem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; e Lei Complementar no 4/94, art. 42, §1o.